Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOVOS DOCUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. INCABÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. FRAUDE. CONFIGURADA. PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. AFASTADOS.
1. A juntada extemporânea de documentos somente é admitida nas hipóteses do artigo 435 do CPC, sob pena inovação recursal e supressão de instância.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito.
4. Não demonstrado o prejuízo material sofrido pelo consumidor, de rigor o afastamento da condenação.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.